Tribunal: CARF
Processo: 19515.000476/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000476/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.947 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
NILTON SERSON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. INSUFICIÊNCIA DE
FLUXO FINANCEIRO.
O excesso de dispêndios sobre disponibilidades, devidamente identificado em
demonstrativo de apuração de fluxo financeiro, utilizado para as empresas que
apuram imposto de renda na sistemática do lucro presumido, caracteriza saldo
credor de caixa, tributado como omissão de receitas.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que houver pagamento, reconhece-se o prazo decadencial de
05 (cinco) anos a contar do fato gerador (art. 150, §4o do CTN), não sendo
constatada a existência do pagamento, o prazo decadencial será de 05 anos
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Por estarem baseados nos mesmos elementos fáticos, aplica-se aos
lançamentos reflexos o mesmo desfecho do lançamento principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000476/2009-15
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, José Roberto Adelino da
Silva (Suplente convocado), Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
16-64.323, que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas –IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e das
Contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, lavrados em 16/02/2009, pela Delegacia de Fiscalização –
DEFIS de São Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no total de R$ 2.485.360,65,
incluídos o principal, a multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da
lavratura, tendo em conta as irregularidades apuradas, no ano-calendário 2004, assim
descritas no Termo de Constatação Fiscal de fls. 254/255, parte integrante da peça
acusatória:
CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
(...), CONSTATAMOS os fatos abaixo discriminados:
DOS FATOS
Em 13/12/2007, com ciência em 17/12/2007, foi lavrado Termo de Início
de Fiscalização, tributo IRPJ, para o ano calendário de 2004 (fls. 04 );
Nesta ocasião foi solicitado dentre outros elementos, o preenchimento
mensal das planilhas referente ao fluxo financeiro da empresa em
comento;
O contribuinte em tela optou a apuração de seu lucro, para o ano-
calendário de 2004, pelo Lucro Presumido (fls. 05);
Optou ainda, conforme consta em sua DIPJ, pela escrituração contábil
(fls. 43);
Foi apresentado a esta fiscalização, os livro Diários, Razão e Balancetes
de Verificação para o período de 01/01/2004 a 31/12/2004 (Razão e
Balancetes às fls. 55 a 170);
Foram ainda apresentadas as planilhas de fluxo financeiro (fls. 171 a
196);
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

Tendo sido constatado a insuficiência de recursos financeiros em alguns
meses do ano-calendário de 2004, lavrou-se em 24/03/2008, com ciência
em 25/03/2008, uma Intimação para que fosse esclarecida esta
insuficiência (fls. 199);
Em 04/09/2008, foram apresentados os documentos relativos à
movimentação financeira da empresa, bem como novas planilhas de seu
fluxo financeiro (fls. 213 a 237);
Após a verificação das referidas planilhas em confronto com a
documentação apresentada mais os Razões e Balancetes de Verificação,
elaboramos as planilhas do Confronto das Disponibilidades e Aplicações
Financeiras no Período (fls. 239 a 245);
Foram detectadas insuficiências de recursos financeiros para cobrir as
aplicações nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e outubro
de 2004;
Assim sendo, fica caracterizada a presunção de omissão de receita para estes
meses, ficando o contribuinte em tela, sujeito ao lançamento de oficio para a
constituição do crédito tributário do IRPJ, bem como de seus reflexos, com os
devidos acréscimos legais.
DO DIREITO
Em seu art. 528 do RIR/99, encontramos:
art.528 - Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para a determinação da base de cálculo do imposto devido e
do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente,
observado o disposto no art. 519.
É pacifica a jurisprudência, quando o desembolso for superior ao recurso, ser
caracterizado como presunção de omissão de receita, senão vejamos:
Ac. 108-06.640/ lo CC/ 8a Câmara - DOU 24/10/2001 - A constatação, por
meio de demonstrativo do fluxo financeiro, de que os dispêndios da
empresa superam os recursos disponíveis em determinado período,
caracteriza a prática de omissão de receitas, ressalvado ao sujeito passivo
a prova da origem dos recursos efetivamente utilizados;
No mesmo sentido: Ac CSRF/01-2.468/98 - DOU 31/03/99 Decisão 480 DRF de
Julgamento em Belém DOU 24/09/2001
BASE DE CALCULO
Fato Gerador Valor(R$) Fls.
01/2004 1.208.568,77 239
02/2004 913.759,13 240
03/2004 890.903,83 241
04/2004 1.205.129,38 242
07/2004 2.523.276,26 243
08/2004 101.256,66 244
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

10/2004 355.832,27 245
Cientificada dos lançamentos, em 20/02/2009, a contribuinte, por intermédio de seu
representante legal (cf. instrumento de alteração de contrato social de fls. 284/309),
protocolizou a impugnação de fls. 316/330, em 23/03/2009, alegando em sua defesa as
seguintes razões de fato e de direito.
(...)
A autoridade preparadora atestou a tempestividade da impugnação e encaminhou o
processo à autoridade julgadora, em 04/08/2009.
Em 17/02/2010, a pessoa jurídica providenciou a juntada da documentação de fls.
482/651.
O processo foi distribuído à DRJ São Paulo/SP, em 24/04/2014, e a esta Relatora em
16/06/2014.
A Turma da DRJ julgou a impugnação procedente em parte para reconhecer a
decadência de um período de apuração do PIS (jan/2004), em razão da aplicação do prazo
constante do art. 150, §4o do CTN, e por reduzir a base de cálculo do IPRJ e da CSLL, através
da acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004
Decadência. Lançamento por Homologação. Pagamento Antecipado. PIS.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando efetuado o pagamento
antecipado, ainda que parcial, pelo sujeito passivo, o prazo para a constituição de ofício
do crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do
fato gerador.
Decadência. Lançamento por Homologação. Ausência de Pagamento Antecipado. IRPJ.
CSLL. Cofins.
Quando não efetuado o pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004
Omissão de Receitas. Lucro Presumido. Fluxo Financeiro.
O excesso de dispêndios sobre disponibilidades, devidamente identificado em
demonstrativo de apuração de fluxo financeiro, caracteriza saldo credor de caixa,
tributado como omissão de receitas por presunção legal.
Verificado que os recursos financeiros, movimentados em conta corrente, foram
contabilizados na conta contábil Caixa Geral, e que os saldos iniciais e finais desta
conta contábil compuseram o levantamento de fluxo financeiro, não há reparos a fazer
no procedimento fiscal.
Para a determinação da insuficiência de disponibilidades para acobertar as aplicações de
recursos, a metodologia de determinação do fluxo financeiro deve observar o necessário
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

transporte dos saldos positivos do fluxo financeiro apurados, para os períodos
subseqüentes.
Lucro Presumido. Escrituração Obrigatória.
A regra geral, para as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido, é a manutenção
da escrituração contábil, nos termos da legislação comercial. Incabível, após a
apresentação à autoridade competente da escrituração comercial, a apresentação do
Livro Caixa, na tentativa de suprir as irregularidades detectadas a partir do fluxo
financeiro, elaborado pela fiscalização, com base na escrituração comercial.
Em 17/04/2015, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 685) e,
em 19/05/2015, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 708), através do qual reitera os
argumentos despendidos em sua impugnação:
- Alega que o Fisco baseou a acusação fiscal em formulários falhos, incompletos e
incorretos; e que nos conjuntos de planilhas apresentados os saldos bancários não
foram preenchidos; e que apresentou extratos bancários;
- Declara que foi explicado ao agente do Fisco na época, que de fato, havia essa
lacuna na contabilidade da empresa. Inadvertidamente, o saldo da conta bancária
(saldos em conta-corrente e em aplicações) somente tinha sido inserido no mês de
dezembro/2004, não obstante sempre constante de suas operações, pois recebia de
seus clientes normalmente via bancos (99% de suas operações de recebimentos e
pagamentos);
- Salientou que não poderia haver insuficiência de recursos num escritório de
advocacia que, por perfil da atividade, tem moderado volume de despesas e que,
no ano de 2004, obtivera receita bruta de R$ 41.402.197,57 (quarenta e um
milhões quatrocentos e dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos),
pagando R$ 4.772.874,61 (quatro milhões setecentos e setenta e dois mil
oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a título de impostos e
contribuições;
- Alega que as diferenças que o Fisco dizia existir resultava de mero equívoco de
números, bastando anotar as disparidades entre receitas tomadas e o imposto
pago;
- Alega que a presunção do Fisco é mero indício, decorrente de se negar aos
documentos apresentados o valor que tinham, para ficar na forma ao invés de se
levar em consideração o conteúdo. Mas, os saldos bancários existiam, eram do
conhecimento, pois entregues ao auditor fiscal (vide protocolo à fl. 218).
Simplesmente, foram desprezados, o que gerou as insuficiências inexistentes
reclamadas;
- Argumenta que: mas, se a empresa optou pela escrita contábil, por que o Fisco
não se louvou dos registros constantes da conta Caixa para verificar se algum
"estouro de caixa" havia? O Razão da empresa foi apresentado, estava nos autos
(fls. 96/170). Nele, às fls. 97/98, se vê especificamente a conta Caixa, sem
nenhum saldo credor ao final de cada mês;
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

- Declara que com sua impugnação juntou os seguintes documentos: Fls. 2 1 8 -
Protocolo de docs. entregues; Fls. 316 - 434 - Impugnação e docs; Fls. 332/434 -
Livro Caixa/Bancos - Saldo 01/01/04 - R$ 1.350.000,00 + 2.273.542,35. Saldo
31/12/04 - R$ 8.219.784,61; Fls. 435/477 -Extrato Itaú inicial em 02/01/04
2.473.542,33 - final 04 - R$ 4.145.27833; Fls. 482/485 - Petição e Anexos em
complemento à impugnação - Balancetes Analíticos, Cópia Livro Diário, Fluxo
Financeiro, Protocolo e Diário Geral. Fls. 488/489 - Balanço Patrimonial 2003;
Fls. 490/560 Balancete Analítico 2004; Fls. 561/623 - Diário Geral 2004; Fls.
624/649 - Gráficos e outros;
- Alega que a decisão recorrida contraria todo o sistema tributário, desrespeitando
o direito de defesa, o devido processo legal, a verdade material, o princípio da
moralidade pública, e a busca da justiça assegurada pela CF;
- Discorre sobre o ônus da prova e argumenta que Se o Fisco, de alguma maneira
não aceita esta prova, cabe-lhe mostrar os fatos que possam inutilizar a prova do
sujeito passivo e nunca exigir que o próprio tenha que produzi-la além do normal,
e que a Recorrente fez a prova, positiva, sendo que lhe seria demasiado exigir
mais do que fez;
- Afirma que tudo se devia — falta de caixa - a não consideração pelo Fisco de
saldos bancários possuídos em 31/12/2003, juntando documento conforme
anotado;
- Alega que fez a prova necessária a elidir o indício tomado pelo Fisco como
capaz de sustentar a acusação;
- Argumenta que: Há que se ponderar mais que, se houve erro da empresa
Recorrente em só incluir em sua escrita contábil a conta bancária a partir de
dezembro de 2004, por isso a pretensão de que estaria recomposta a conta,
presente duas consequências: a) tinha o Fisco que recompor a conta a partir de
01/01/2004 com a tomada de saldo de 31/1/2003; ou b) a desclassificação da
escrita; Ao não adotar o Fisco uma ou outra situação, tornou ilíquido e incerto o
lançamento, nulo, não valendo a referência ao art. 45 do RIR/99;
- Reitera a alegação de decadência;
Por fim, a Recorrente requer o provimento do recurso e a nulidade da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se o presente processo de autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, referentes ao ano-calendário 2004, lavrados em 16/02/2009, com multa de
ofício de 75%:

Os lançamentos são decorrentes de omissão de receita em razão de insuficiências
de recursos financeiros para cobrir a aplicações nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
julho, agosto e outubro de 2004.
O sujeito passivo é pessoa jurídica que apura o imposto de renda pela sistemática
do lucro presumido com percentual de presunção de 32%. Nesta condição, poderia ter optado
pela escrituração do Livro Caixa ou Contábil (Livros Diário e Razão), tendo decidido fazer a
escrituração contábil, conforme discriminado em sua DIPJ (fl. 46):

No início do procedimento, o contribuinte foi intimado a trazer a escrita contábil,
bem como preencher planilhas referentes ao fluxo financeiro mensal, bem como outros livros
auxiliares da escrituração.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

A solicitação dessas planilhas de fluxo financeiro era uma prática adotada para
aqueles contribuintes que apuravam imposto de renda pelo lucro presumido e não tinham o Livro
Caixa. Essas planilhas eram chamadas de formulários IRLUP (imposto de renda/lucro
presumido), que consistiam de duas planilhas para cada mês, uma que indicava a disponibilidade
efetiva (ingressos) de recursos no mês e, a outra, a aplicação efetiva (saída)dos recursos.
O contribuinte apresentou o conjunto de planilhas de fluxo financeiro que foram
anexadas às fls.175-198. O Auditor Fiscal ao verificar que em alguns meses, a saída de recursos
superava o ingresso, gerando um “caixa a descoberto”, encaminhou nova intimação ao
contribuinte indicando as inconsistências (fl. 203), vide:

Em seguida, o Contribuinte apresentou um novo conjunto de planilhas e também
informa ter apresentado extratos bancários e livro Caixa (fl. 218). As novas planilhas foram
juntadas às fls. 219-242.
O Auditor Fiscal não levou em consideração os extratos bancários e efetuou o
lançamento de IRPJ e reflexos por omissão de receita para aqueles meses nos quais houve
insuficiência de recursos.
A efetiva saída de recursos financeiros em valor superior às entradas para o
mesmo período, implica existência de saldo credor de caixa, ou pagamento de despesas com
recursos que não foram contabilizados, ou seja, à margem da escrituração e, por conseguinte, não
foram oferecidos à tributação, presumindo, portanto, a omissão de receitas.
A Recorrente alega em sede de impugnação e reitera em seu recurso voluntário,
que possuía recursos disponíveis em suas contas bancárias para fazer frente às despesas pagas no
período. Alega que as planilhas estavam incompletas pois não preencheu o campo do saldo da
conta Bancos, e portanto, elas se mostravam imprestáveis para apuração da omissão de receitas.
Ressalta a Recorrente que apesar de não ter preenchido a linha 8 da planilha
(saldos bancários no início do período), apresentou extratos bancários que demonstram que havia
saldo em conta suficiente para desconstituir a acusação fiscal de insuficiência de disponibilidade.
Declara ainda que foi explicado ao agente do Fisco na época, que de fato, havia
uma lacuna na contabilidade da empresa, pois, inadvertidamente, o saldo da conta bancária
(saldos em conta corrente e em aplicações) somente tinha sido inserido no mês de
dezembro/2004, não obstante sempre utilizar a conta Bancos em suas operações, pois recebia de
seus clientes normalmente via bancos (99% de suas operações de recebimentos e pagamentos).
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

O sujeito passivo também salienta que não poderia haver insuficiência de recursos
num escritório de advocacia que, por perfil da atividade, tem moderado volume de despesas e
que, no ano de 2004, obtivera receita bruta de R$ 41.402.197,57 (quarenta e um milhões
quatrocentos e dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), pagando R$
4.772.874,61 (quatro milhões setecentos e setenta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e
sessenta e um centavos) a título de impostos e contribuições. Alega que as diferenças que o Fisco
dizia existir resultava de mero equívoco de números, bastando anotar as disparidades entre
receitas tomadas e o imposto pago.
Alega o Contribuinte que a presunção do Fisco é mero indício, decorrente de se
negar aos documentos apresentados o valor que tinham, para ficar na forma ao invés de se levar
em consideração o conteúdo. Mas, os saldos bancários existiam, eram do conhecimento, pois
entregues ao auditor fiscal (vide protocolo à fl. 218). Simplesmente, foram desprezados, o que
gerou as insuficiências inexistentes reclamadas.
Dos argumentos de defesa do Contribuinte, constata-se que sua irresignação
reside no fato de o Auditor Fiscal não ter considerado os saldos de suas contas bancárias que
foram apresentados durante o procedimento de fiscalização.
De fato, o Contribuinte apresentou extratos bancários (fls. 435-477 e fls . 700-
705), que atestam um saldo inicial numa conta bancária do Itaú, no valor de R$ 2.473.542,33,
que poderia ser suficiente para justificar parte da insuficiência de disponibilidades.
Todavia, há uma razão para que a Autoridade Fiscal desprezasse esses valores, o
fato de o contribuinte não ter escriturado esses valores no Livro Razão, fazendo-o tão somente
no mês de dezembro/2004, como atesta o Razão Analítico (fl.102):

Por sua vez, a conta Caixa foi escriturada com um saldo inicial apresentava um
saldo de R$ 1.350.000, 00:

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

Para tentar justificar a falta de disponibilidades, a Recorrente resolveu fazer a
escrituração do Livro Caixa/Bancos, inserindo os valores da conta bancária do Itaú, que não
havia feito parte da sua escrita contábil, ou seja, a justificativa foi feita com valores que se
encontravam à margem da contabilidade.
Vide o trecho do Livro Caixa produzido pela Recorrente, após o procedimento
fiscal (fl. 332), entregue por ocasião da impugnação:

Logo, mostra-se acertada a atitude do Auditor ao não considerar como suprimento
das disponibilidades valores que se encontravam à margem da contabilidade. Os valores
constantes dos extratos bancários constituem valores não escriturados, por tal razão, não pode ser
considerados para fins de justificar as disponibilidades de recursos financeiros.
O fato de o escritório de advocacia já ter declarado valores significativos de
receita e pago imposto sobre esses valores, não impede que haja omissão de valores que
transitaram na sua conta bancária.
No que diz respeito às planilhas de fluxo financeiro (formulário IRLUP), o
contribuinte não contestou os valores por ele mesmo confessados, a não ser no que diz respeito à
ausência dos saldos bancários, que como dito, não podem ser considerados. Vejam as planilhas
por ele mesmo apresentadas e que embasaram a autuação (fls.219 e ss):
Disponibilidade de Recursos:

Aplicação de Recursos:
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

Insuficiência de recursos:

Acerca da utilização desse formulário e da autuação com base nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte, a Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre se
manifestou no sentido de que o excesso de dispêndios sobre os recursos disponíveis, apurado em
demonstrativo de fluxo de recursos com base em informações oriundas do próprio contribuinte,
constituem prova de omissão de receitas nas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido.
Importante ressaltar que a maioria das empresas que apuravam o imposto de renda pelo lucro
presumido não escrituravam o Livro Caixa, e essas planilhas substituíam a informação nele
prestada. As seguintes ementas de acórdãos expressam este entendimento:
Acórdão n°: CSRF/01-02.455 - IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - LUCRO
PRESUMIDO - SALDO DEFICITÁRIO DE CAIXA - FORMULÁRIO 1RLUP - O
formulário IRLUP, quando caracterizado desbalanceamento entre receita e despesa, é
instrumento hábil para apuração de omissão de receita, até especialmente quando o
contribuinte confessa a sonegação tributária.
Acórdão n°. : CSRF/01-02.408 - IRPJ - FORMULÁRIO IRLUP - VALIDADE DO
CRITÉRIO DA APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA EM BASE DA SUA
ADOÇÃO - A utilização do chamado formulário IRLUP na apuração de omissão de
receita em contribuintes sujeitos ao sistema de apuração do imposto sob a forma do
lucro presumido não contraria o disposto na Lei n° 6.468/77.
Acórdão n°: CSRF/01-02.468 - IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - OMISSÃO DE
RECEITAS O fisco pode lançar o imposto com base nos elementos de prova que
detiver, nas informações de terceiros e, sobretudo, nas prestadas pelo próprio sujeito
passivo, previamente intimado a tanto.
Apurado por esse procedimento que o contribuinte efetuara mais saídas do que
ingressos de recursos, sem a existência de outras fontes capazes de estabelecer o
necessário equilíbrio, pode o fisco reputar a diferença como receitas desviadas.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

Por tudo o exposto, voto por manter o lançamento tributário, posto que a
insuficiência de fluxo financeiro caracteriza omissão de receitas.
Da Alegação de Decadência
Quanto a alegação de decadência, não há reparos a fazer na decisão recorrida, uma
vez que reconheceu a decadência do PIS, referente ao período de apuração janeiro/2004, tendo
sido constatado o pagamento. Já no que concerne à COFINS, não tendo sido localizado o
pagamento, aplicou-se o prazo do art. 173, inciso I do CTN.
Para o IRPJ e a CSLL, ainda que sob o regime de apuração trimestral, não há que
se falar em decadência, uma vez que o lançamento foi cientificado ao contribuinte em
20/02/2009.
Dessarte, adoto as razões de decidir da Turma da DRJ, as quais transcrevo abaixo:
A contribuinte invoca a decadência em relação ao crédito tributário de PIS e Cofins,
relativo ao mês de janeiro de 2004, período encerrado em 31/01/2004, haja vista que os
lançamentos teriam sido cientificados ao sujeito passivo em 20/02/2009, após o
transcurso do prazo decadencial de cinco anos, contados a partir da data de ocorrência
do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN).
Apesar de as Contribuições para o PIS e a Cofins, sujeitarem-se a lançamento por
homologação (art. 150 e seus §§ do CTN), não basta que a legislação ordinária tenha
atribuído ao sujeito passivo a obrigação de pagar o imposto devido, antes de qualquer
procedimento de verificação pelo Fisco. Para que a norma de contagem do prazo
decadencial possa ser antecipada da regra geral prevista no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional – CTN, para a regra especial prevista no art. 150, §4o do mesmo
diploma legal, é necessário que o sujeito passivo tenha efetuado o pagamento, ainda
que parcial do imposto ou contribuição devidos.
A atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma do lançamento por homologação,
nos casos em que o sujeito passivo não apura imposto ou contribuição devidos, e
quando, apesar de apurar valores devidos, não efetua os pagamentos correspondentes.
Nesse sentido, o pagamento configura-se imprescindível para a antecipação da
contagem do prazo decadencial do lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do
CTN.
Cumpre destacar que o posicionamento é consentâneo com julgados do Superior
Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, objeto de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 973.733/SC (processo no 2007/0176994695.045), julgado em
12/08/2009, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, com ementa de seguinte teor:
(...)
Confirma-se nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que
a empresa apurou, declarou em DCTF e pagou o PIS relativo a janeiro de 2004.
Entretanto, apesar de haver apurado Cofins devida, procedeu à sua declaração em
DCTF, com exigibilidade suspensa, e não foi localizado o pagamento correspondente.
Diante disso, a regra de contagem do prazo decadencial para lançamento de diferenças
porventura apuradas, prevista no §4o do art. 150 do CTN, somente pode ser aplicada ao
PIS, relativo ao fato gerador de janeiro de 2004, em que o pagamento foi localizado nos
bancos de dados da RFB, tendo por termo de início 31/01/2004, e por termo final
31/01/2009. Já se encontrando definitivamente extinto, por decadência, nos termos dos
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.947 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000476/2009-15

arts. 156, V e VII do CTN, o crédito tributário correspondente, em 20/02/2009, data em
que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento de ofício.
Com relação à Cofins de janeiro de 2004, que apesar de apurada foi informada em
DCTF com exigibilidade suspensa, na ausência de pagamento, o prazo a ser aplicado é a
regra geral do art. 173, I, do CTN, ou seja, de 5 (cinco) anos do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como o
lançamento já poderia ter sido efetuado no próprio ano-calendário de 2004, o termo
inicial e final correspondem, respectivamente, a 01/01/2005 e 31/12/2009, pelo que
regular o lançamento cientificado em 20/02/2009.
Conclui-se, assim, pela decadência do crédito tributário de PIS, relativo a janeiro
de 2004, e pela regularidade de constituição das demais exigências. (grifei)
Isto posto, não há que se cogitar de decadência do lançamento, além daquilo que
já foi reconhecido pelo Colegiado a quo.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital